Tribunal: TJSP
Processo: 2006095-46.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO QUE DETERMINOU AO EXEQUENTE O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS FINAIS. INSURGÊNCIA QUE PROSPERA. CUSTAS FINAIS. INCISO I, DO § ÚNICO, DO ARTIGO 121, DO CTN cc. ARTIGO 4o, III, DA LEI 11.608/2003. INTELIGÊNCIA DO § 2o, DO ARTIGO 92 DO CPC. RECOLHIMENTO PELOS EXECUTADOS. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. AGRAVO PROVIDO.